Tribunal: STF
Processo: AR 848
Classe: AR
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-16
Data de publicação: 1973-05-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR. DEC-LEI 8.159/45.
JULGAMENTO CONTRA LEGEM. RESSALVA - DEPREENDE-SE DO DEC-LEI
8.159/45, COMO NORMA DE DIREITO SINGULAR, QUE A LEI PROCUROU
CONCILIAR O PROCESSO EXCEPCIONAL DE APROVEITAMENTO, NO SERVIÇO
ATIVO DO EXERCITO, DE OFICIAIS SUBALTERNOS DA RESERVA CONVOCADOS,
COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA HIERARQUIA. JULGAMENTO CONTRA
LEGEM, QUE SUBVERTEU O SISTEMA HIERARQUICO DO EXERCITO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE, RESSALVADAS AS VANTAGENS ECONOMICAS AUFERIDAS
PELOS SUCUMBENTES.